Tribunal: STF
Processo: ARE 1351159
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. INSTAURAÇÃO DE NÚCLEO. OMISSÃO ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Somente nos casos de omissão da administração pública em promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos fundamentais é que o Poder Judiciário deve intervir. 2. A Emenda Constitucional nº 80/2014 estabeleceu que no prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em número proporcional a demanda da respectiva população, em todas as unidades jurisdicionais, os quais serão disponibilizados, prioritariamente, para as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. 3. Apesar da inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes quando há necessidade de proteção aos direitos e garantias fundamentais garantidos pelo texto constitucional, entendo que, antes de ultrapassado o prazo supramencionado, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo a instauração ou a reativação da sede da Defensoria Pública. 4. Recurso conhecido e improvido.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LXXIV, e 134, da CF, bem como ao art. 98, § 2º, do ADCT.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência repercussão geral da controvérsia acerca da definição dos limites à atuação do Poder Judiciário quanto ao preenchimento de cargo de defensor público em localidades desamparadas (RE 887.671-RG - Tema 847).



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 847).



     Publique-se. 



          Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator